Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-24.2021.8.11.9005
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-24.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE OTTONI NETO - CPF: 073.442.268-71 (ADVOGADO), SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA - CNPJ: 02.363.619/0001-96 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS SOBRE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA APLICAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA A TODOS OS FATOS COM ORIGEM IDÊNTICA – IMPOSSIBILIDAE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TODOS OS CRÉDITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL DA EMRPESA SE REFEREM A MEMSA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENFRENTADA NA SENTENÇA – INVIÁVEL A ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EVIDÊNCIA QUE DEVE SER AFERIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A interpretação almejada, a essa altura, estenderia a situação de inexistência de relação jurídica e anulatória tratada na ação principal a todos os débitos de ICMS lançados indistintamente na conta corrente fiscal da empresa, tal como afirmado pelo magistrado de origem. Entendimento diverso levaria à absurda situação em que a simples incidência de imposto em qualquer operação envolvendo a empresa deveria ser desconstituída, o que não pode ser admitido em sede de cumprimento provisório de sentença, tampouco em recurso de agravo de instrumento, cujo meio processual, vale dizer, se limita ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem ultrapassar a análise mais acurada acerca dos fatos pelo juízo de primeira instância.

2. Havendo dúvida acerca de que todos os débitos fiscais lançados na conta corrente fiscal da empresa sejam os mesmos abrangidos pela relação jurídico-tributária declarada inexistente, não se mostra juridicamente admissível a desconstituição de todo e qualquer crédito tributário, ante a falta de prova inequívoca das alegações da agravante, a evidenciar a ocorrência de tributação indevida, o que somente será possível mediante necessária instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Serget Mobiliária Viária Ltda contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença n. 1000761-15.2017.8.11.0041, que indeferiu sua pretensão de compelir o Estado de Mato Grosso de se abster de realizar novas fiscalizações, lançamentos de ICMS, autuações e apreensões de insumos da empresa agravante.

Narra a agravante que ajuizou cumprimento provisório de sentença contra o Estado, uma vez obtida sentença que julgou procedente o pleito formulado no âmbito da ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídica n. 44337-51.2012.811.0041, consistente na suspensão da exigibilidade do ICMS lançado, sobretudo porque o ente estatal tem reiteradamente exigido referido imposto, inclusive, apreendendo materiais enviados para o canteiro de obras localizados no Estado que servem de insumo para execução dos serviços contratados.

Assinala que a conduta de fiscalizar, autuar e confiscar os insumos remetidos pela agravante para realização dos serviços contratos viola, a seu ver, os efeitos da liminar e sentença prolatadas, ao fundamento de que pautados nos mesmos fatos geradores de ICMS já considerados inexigíveis pela decisão judicial executada.

Pontua que a sentença exequenda considera ilegal e inconstitucional a tributação levada a termo pelo ente, cuja ilegalidade da execução, a seu sentir, não se atine aos lançamentos declarados nulos pela decisão de mérito, mas sim sobre outros que porventura ocorram baseados em fatos geradores de igual teor.

Acresce que “não há como se negar que a correta interpretação a ser dada ao caso, eis que Ação Declaratória c/c Anulatória de Relação Jurídico Tributária, Processo 44337-51.2012.811.0041 objetiva a declaração de inexistência de reação jurídico-tributária pertinente à exigência de ICMS sobre a aquisição de insumos para aplicação em obra de construção civil realizada no Estado, é que a suspensão da exigibilidade em tela alcança todos os débitos de idêntica origem, inclusive os posteriores à propositura da presente demanda.”

Ressalta que se assim não for “o Estado continuará realizando lançamento tributário em face da Agravante, sobre fato gerador já considerado inconstitucional, e a Agravante, por sua vez, continuará tendo que ajuizar demanda com vistas a sua anulação, de forma ad eterna, tornando-se uma relação jurídica tributária infinitamente litigiosa e ilegal, que o Estado terá que intervir a cada cobrança indevida, mediante a judicialização constante dos lançamentos”.

Pautado nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de “dar correta interpretação aos efeitos Declaratórios da Sentença executada, evitando, com isto, que o Estado-Agravado continue a realizar lançamentos tributários em face da Agravante, de fato geradores considerados inconstitucionais, pois estes são os efeitos da Sentença Declaratória de Inexistência de relação jurídica tributária”.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 86793483).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar no feito por entender inexistir interesse que legitimasse sua intervenção (Id. 91491454).

Em apertada síntese, é o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos.

Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença (Autos n. 1000761-15.2017.8.11.0041), na forma do artigo 520 do CPC, com relação aos débitos inseridos em seu Sistema de Conta Corrente Fiscal no curso da ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídica n. 44337-51.2012.811.0041, que restou indeferido pelo magistrado de instância originária, por entender que “a sentença se limitou a declarar a insubsistência das autuações fiscais discutidas na ação e, como consequência, desconstituir os respectivos créditos tributários de ICMS e as multas aplicadas por meio destas, anulando os lançamentos.”

Além disso, pontuou o magistrado de primeiro grau que “a pretensão (...) de fazer constar na conta corrente fiscal a situação de suspensão da exigibilidade de todos os débitos de ICMS lançados indistintamente, conforme pedido inicial [id. 4593679], não merece acolhimento. Assim, correta a informação n. 040/2017 proferida no âmbito administrativo [id. 6757800].” (grifou-se)

Ressaltou, ainda, o juízo a quo, que a “pretensão do exequente visa alargar o campo de atuação da sentença, absolutamente incompatível com o seu dispositivo. Posto isso: [i] indefiro o pedido; [ii] advirto o exequente para não alterar a verdade dos fatos, sob pena de configurar litigância de má-fé [art. 80, inc. II, do CPC]”

Contra essa decisão, insurge-se a agravante.

O recurso, porém, não comporta provimento.

A guisa de explicação fática, a empresa agravante ajuizou a ação declaratória em questão visando suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciado nos Termos de Apreensão e Depósitos – TADs n. 974776-0 e 974779-5, bem como os lançamentos existentes em sua conta corrente fiscal, ao argumento de que são indevidos, porque a legislação estabelece que não incide ICMS sobre a atividade de aquisição de insumos aplicados nas obras de construção realizadas por força de contratos de prestação de serviços firmados com o Poder Público, sobretudo porque a empresa é prestadora de serviços de construção civil, cuja atividade é tributada pelo ISS.

Após regular processamento, obteve a agravante sentença favorável que julgou procedente o pleito inaugural, declarando a insubsistência das atuais fiscais questionadas na demanda e os respectivos lançamentos tributários de ICMS ali discutidos, bem como as multas aplicadas, seja por que a empresa comprovou a utilização dos insumos adquiridos na sua prestação de serviços, seja por que o Estado não demonstrou a comercialização do produto in natura pela empresa para terceiros (id. 85833492, p. 49-50).

De se ressaltar que referido decisum ainda não foi objeto de julgamento nesta segunda instância, havendo tão somente agravo de instrumento registrado sob o n. 1004645-78.2017.8.11.0000, também interposto pela empresa agravante, discutindo indeferimento de pedido formulado, de igual modo, no âmbito dos autos de cumprimento provisório de sentença n. 1000761-15.2017.8.11.0041, por não ter “estendido” a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária reconhecida na sentença aos débitos fiscais presentes e futuros lançados em sua conta corrente fiscal.

Por oportuno, esclareça-se que referido agravo de instrumento, após negado o pedido de antecipação de tutela recursal e tramitação regular, fora julgado prejudicado, em virtude de outra decisão interlocutória superveniente que não acatou novo requerimento da empresa, que é justamente a decisão objeto do presente recurso.

Esclarecido, em síntese, o contexto da instância de origem, nota-se que a causa de pedir recursal se concentra na possibilidade de a sentença indicada alcançar os débitos de ICMS de idêntica origem aos TAD’s nº 974776-0 e 974779-5, posteriores à propositura da ação principal, de maneira que a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecida por força de decisão de mérito, possa ser aplicável a todos os fatos com origem idêntica.

Sucede que, não obstante as razões recursais, não há fundamento que justifique o acolhimento do pedido na forma pretendida pela agravante, na medida em que a interpretação almejada, a essa altura, estenderia a situação de inexistência de relação jurídica e anulatória tratada na ação principal a todos os débitos de ICMS lançados indistintamente na conta corrente fiscal da empresa, tal como afirmado pelo magistrado de origem.

Entendimento diverso levaria à absurda situação em que a simples incidência de imposto em qualquer operação envolvendo a empresa deveria ser desconstituída, o que não pode ser admitido em sede de cumprimento provisório de sentença, tampouco em recurso de agravo de instrumento, cujo meio processual, vale dizer, se limita ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sem ultrapassar a análise mais acurada acerca dos fatos pelo juízo de primeira instância.

Inclusive, como já pontuado, a sentença exequenda sequer fora submetida à julgamento em segundo grau de jurisdição, o que robustece o descabimento da interpretação extensiva pretendida pela via do agravo de instrumento.

Dessas circunstâncias emana a constatação de que a agravante, exacerbando-se no exercício do direito de defesa que constitucionalmente lhe é assegurado, manejara o presente recurso debatendo questões não, de todo, apreciadas na ação principal, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca da matéria equacionada.

Trata-se, na espécie, de interpretação por demais extensiva da sentença exequenda, cujo objeto se encontra delimitado pelos lançamentos tributários de ICMS discutidos na ação originária, não se podendo admitir a abrangência futura de outras atividades fiscais impostas contra a empresa agravante.

De todo modo, não é possível verificar, nesta estreita via recursal, que todos os créditos lançados na sua conta corrente fiscal se tratam, de fato, do mesmo objeto da ação declaratória já sentenciada, não havendo como considerar toda e qualquer ação fiscal imposta contra a empresa como incidência de débitos de mesma origem que aqueles declarados insubsistentes.

Da análise dos documentos instruidores deste recurso é possível visualizar no extrato da conta corrente fiscal que nem todos os créditos lançados na relação se referem a ICMS, havendo, sobretudo, lançamento de valores relativos a TACIN (id. 85833492, p. 65-67).

Nessa medida, havendo dúvida acerca de que todos os débitos fiscais lançados na conta corrente fiscal da empresa sejam os mesmos abrangidos pela relação jurídico-tributária declarada inexistente, não se mostra juridicamente admissível a desconstituição de todo e qualquer crédito tributário, ante a falta de prova inequívoca das alegações da agravante, a evidenciar a ocorrência de tributação indevida.

Sobre o ponto, colha-se o seguinte precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA (...) PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TODO E QUALQUER LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE FISCAL ATINENTE AO DIFERENCIAL DE ICMS (...) EVIDÊNCIA QUE DEVE SER AFERIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL (...) não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela antecipada para suspensão de todo e qualquer crédito tributário ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, a demonstrar a ocorrência de tributação indevida, o que somente será possível mediante necessária instrução processual.(...)” (N.U 0131748-56.2015.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2016, DJE 21/10/2016)

Com efeito, compete à agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, especificar sobre quais lançamentos o Estado de Mato Grosso não pode lhe exigir o tributo questionado, circunstância essa da qual não se desincumbiu de provar, de modo que deverá fazê-lo sob o pálio do devido processo legal.

A propósito, esta colenda Câmara de Direito Público e Coletivo já teve a oportunidade de se pronunciar nos mesmos moldes, consoante se vê do julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — TUTELA ANTECIPADA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. Não se mostra juridicamente admissível o deferimento de tutela antecipada para suspensão de crédito tributário ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações, a demonstrar a ocorrência de tributação indevida. Recurso não provido.” (AI 50143/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

Mostra-se temerário afirmar, nesta quadra processual, que todo e qualquer crédito tributário eventualmente lançado pelo agravado na conta corrente fiscal da agravante se refira à situação enfrentada pela sentença que declarou inexistente a relação jurídico-tributária entre as partes.

Tal circunstância, aliás, deverá ser comprovada no decorrer da instrução processual, com o pleno exercício da garantia constitucional do devido processo legal, assegurado às partes o respectivo contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021